Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701402-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA RAMOS DE LIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONDOMINIO PAU BRASIL, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREA RAMOS DE LIRA, ora autora/agravante, em face da Decisão de ID Num. 218831816, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no. 0746751-92.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONDOMINIO PAU BRASIL e NU PAGAMENTOS S.A., ora réus/agravados nos seguintes termos: “Cuida-se ação de conhecimento, com pedido de repactuação de dívidas e pedido de concessão de tutela antecipada, em que são partes as pessoas acima qualificadas. Aduz o autor que está em situação de inadimplência, pois as parcelas de seus empréstimos consignados comprometem sua remuneração bruta acima do legalmente permitido. Requer em sede de tutela de urgência que sejam suspensos os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente, que excedam o limite de 30% de sua remuneração bruta. É o breve relato, decido. A par da discussão quanto à ausência de regulamentação do conceito de mínimo existencial trazido pela Lei no. 14.181/2021, verifica-se que o próprio autor afirma que se tornou insolvente civil. A Lei no. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para “aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”. De acordo com o art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no. 14.181/2021, entende-se por superendividamento “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Pois bem, em sede de tutela de urgência, ao menos no presente momento, não há como se aplicar a lei em comento, com os fins que pretende o autor, considerando que o art. 104-B da lei prevê um série de requisitos para estabelecimento de um plano judicial compulsório, o qual, aliás, só deve ser realizado se a conciliação não for possível. Confira-se: ‘Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.’ Assim, caso não haja conciliação, será necessário ao autor readequar o pedido, estabelecendo a distinção entre insolvência civil e superendividamento, precisará demonstrar a presença de todos os requisitos legais e formular o plano respectivo. Indefiro, pois, os pedidos de tutela de urgência formulados. Defiro a gratuidade de justiça à autora. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora/agravante narra tratar-se de ação de repactuação de dívidas, com pedido de tutela de urgência consistente na suspensão de descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente, que excedam o limite de 30% de sua remuneração bruta. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão acima transcrita. Afirma que, devido aos descontos elevados, atualmente compromete 80% de sua renda líquida com dívidas bancárias, restando-lhe apenas R$ 2.387,20 para custear despesas mensais que totalizam aproximadamente R$ 9.842,74. Sustenta se encontrar em situação de superendividamento, agravada por condições de saúde, como fibromialgia e depressão, além de ser a única provedora de um filho menor. Defende a aplicação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, com base em precedentes do TJDFT. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja concedida a liminar pleiteada na origem. Preparo não recolhido, ante a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Conforme relatado, a agravante pretende a reforma da decisão recorrida para suspender integralmente os descontos oriundos de empréstimos bancários até a aprovação do plano de pagamento. O Código de Defesa do Consumidor instituiu um procedimento conciliatório para tratar da questão do superendividamento, na forma de seus artigos 104-A a 104-C, os quais regulamentam o procedimento de conciliação no superendividamento e preveem a instituição de plano de pagamento das dívidas. Confira-se a transcrição dos citados dispositivos legais: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas.” Da análise dos dispositivos legais transcritos, extrai-se que o sistema de repactuação de dívidas em caso de superendividamento se trata de procedimento constituído por duas fases, uma de natureza conciliatória e outra de natureza judicial. O procedimento é instaurado por iniciativa do consumidor, o qual deverá apresentar plano de pagamento da dívida, com prazo máximo de pagamento de 5 (cinco) anos, o qual será submetido aos credores. No caso concreto, a parte autora/agravante requereu a suspensão de todos os descontos, tanto em folha de pagamento quanto em conta corrente, que excedam 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta. Em relação à suspensão dos descontos, observo que o autor/agravante não demonstrou estar privado de seu mínimo existencial. Conforme se extrai do art. 3o do Decreto no 11.150/2022, “considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” Porém, a própria parte autora/agravante narra que, após a realização de todos os descontos em folha de pagamento e conta corrente, ainda lhe restam R$ 2.387,20 (dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) para o custeio de suas despesas, cujo valor excede, em muito, tal quantia. Ainda que o valor disponível para a agravante não seja elevado, ele ainda é superior ao mínimo existencial legalmente previsto. Destaco, por fim, que as despesas que não implicam em desconto automático em folha de pagamento ou conta bancária não impedem que a agravante utilize este valor disponível para custear sua subsistência. Nesse contexto, fica afastada a probabilidade do direito da agravante, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2025 22:38:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora